Tribunal: TJSP
Processo: 1018430-79.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação de cobrança – dívida com base em faturas inadimplidas, emitidas com apoio em proposta para emissão de cartão de crédito à pessoa jurídica - revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz – autor que apresentou faturas não pagas de cartão de crédito em período anterior ao do débito, bem como a contratação assinada pelas partes - comprovado o

Ementa:
*Ação de cobrança – dívida com base em faturas inadimplidas, emitidas com apoio em proposta para emissão de cartão de crédito à pessoa jurídica - revelia que não obsta o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento do juiz – autor que apresentou faturas não pagas de cartão de crédito em período anterior ao do débito, bem como a contratação assinada pelas partes - comprovado o relacionamento comercial entre os litigantes e o inadimplemento da requerida - demanda procedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018430-79.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado S P RAMALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALC/ SANNER P RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018430-79.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 38291
APEL.No: 1018430-79.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDA. : S P RAMALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALC/SANNER
P RAMALHO
*Ação de cobrança
dívida com base em faturas
inadimplidas, emitidas com apoio em proposta para emissão
de cartão de crédito à pessoa jurídica - revelia que não obsta
o julgamento da causa de acordo com o livre convencimento
do juiz autor que apresentou faturas não pagas de cartão
de crédito em período anterior ao do débito, bem como a
contratação assinada pelas partes - comprovado o
relacionamento
comercial
entre
os
litigantes
e
o
inadimplemento da requerida - demanda procedente -
recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança movida por
Banco Bradesco S/A em face de S P Ramalho Indústria e
Comércio de Calc/Sanner P Ramalho, visando obter o
recebimento da importância de R$57.808,84, correspondente
ao montante atualizado da dívida em julho/2020, fundada
em faturas inadimplidas de “proposta para emissão de
cartão de crédito à pessoa jurídica”.
2. A r. sentença e fls. 72/77, inobstante
a revelia da ré, julgou improcedente a demanda. “Deixo de
fixar os honorários advocatícios diante da improcedência
dos pedidos e da revelia da parte requerida”. Entendeu o
Magistrado “a quo” que, “Nos autos inexiste prova quanto
à celebração de negócio jurídico entre as partes, já que
o autor sequer apresentou o contrato de abertura de
crédito firmado entre as partes. O autor limitou-se em
apresentar faturas, as quais não podem ser admitidas como
prova, por se tratarem de documentos produzidos de forma
unilateral”.
3. Irresignado, recorreu o banco a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018430-79.2020.8.26.0196 -Voto no
3
Tribunal para a reforma do “decisum”, alegando que foi
decretada a revelia da ré, e sendo matéria exclusivamente
de direito, não há que se falar em improcedência da
demanda. Aduz que embora a presunção da veracidade seja
relativa, a requerida não trouxe aos autos qualquer prova
em sentido contrário. Sustenta que não apresentou com a
exordial o contrato de cartão de crédito porque em regra
as
contratações
são
formalizadas
via
terminal
de
autoatendimento, telefone e outros. Afirma que trouxe
juntamente com o recurso a proposta para emissão de
cartão de crédito à pessoa jurídica devidamente assinada,
no
entanto
as
faturas inadimplidas
colacionadas à
exordial bastam para comprovar o seu direito. Argumenta
que os encargos contratuais estão previstos nas faturas e
que o endereço de envio é o mesmo em que a ré foi citada,
além disso estão em débito automático. Alega que a
requerida recebeu as faturas em seu nome por longo
período sem questionar. Aduz que não restam dúvidas que a
contratação do cartão de crédito foi firmada entre as
partes.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início consigna-se que na ocorrência
da revelia, ainda que em tese devam ser reputados
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, não se olvida
que a jurisprudência dominante admite que, na apreciação
das provas nos autos, pode ser mitigada a aplicação do
aludido dispositivo do estatuto processual na medida em
que o contrário resultar da convicção do juízo do feito.
Em outras palavras, em princípio nada obsta, inobstante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018430-79.2020.8.26.0196 -Voto no
4
ocorrência da revelia, que o juiz decida a causa de
acordo com o seu livre convencimento, apreciando questões
de mérito e os documentos carreados aos autos. Também se
recorda que na revelia a presunção é relativa.
6. No mérito, o apelo merece acolhimento.
Isso porque o autor trouxe aos autos, juntamente com a
exordial, as faturas do indigitado cartão de crédito, do
período de junho/2019 a junho/2020 (fls. 22/47), muitas
delas pagas integralmente, sendo que a partir de
dezembro/2019 os pagamentos cessaram por completo. Além
disso, juntamente com o apelo apresentou a “proposta para
emissão de cartão de crédito à pessoa jurídica” firmada
em 10.05.2018 e devidamente assinada pelas partes (fls.
105/108).
7. Assim se denota claramente que as
faturas trazidas com a exordial e a contratação assinada
pelas
partes
demonstram
que
a
requerida realmente
contratou com o autor e está inadimplente.
8. No mais, milita em desfavor da ré o
fato de algumas faturas do cartão de crédito que gerou a
dívida terem sido pagas integralmente, o que demonstra
ainda mais a sua utilização. Sem contar que o valor
cobrado se refere ao período em que a requerida efetuou
os pagamentos com atraso, ou deixou de pagar, e a
incidência dos encargos decorrentes da mora.
9. Nessas circunstâncias, modifica-se a
solução de primeiro grau para decretar a procedência da
demanda, para condenar a requerida a pagar ao autor a
quantia de R$57.808,84, com correção monetária pela
Tabela Prática do E. TJSP desde o ajuizamento e com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018430-79.2020.8.26.0196 -Voto no
5
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Diante desse desfecho, passa a ré a
responder pelas custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js